Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-12.2020.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-12.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE TABAPORÃ (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TABAPORÃ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEWYN HARTMANN DA SILVA - CPF: 071.261.751-59 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA SANTOS - CPF: 028.659.561-30 (APELANTE), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), LARISSA RIBEIRO SILVA - CPF: 032.660.771-48 (APELANTE), LARISSA RIBEIRO SILVA - CPF: 032.660.771-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §§ 1º E 4º, INCS. I E IV, E NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DO
ANIMUS NOCENDI
– IMPROCEDÊNCIA – DANOS ÀS CELAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA QUE NÃO FORAM OCASIONADOS COM O INTUITO ÚNICO DE EMPREENDER FUGA, MAS TAMBÉM DE FURTAR A REPARTIÇÃO POLICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – 2. MAJORANTE DE PENA DO DELITO DE FURTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO QUE INCIDE INDEPENDETEMENTE DE O LOCAL DOS FATOS SER HABITADO OU NÃO OU EXISTIR MORADORES REPOUSANDO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – SUBTRAÇÃO OCORRIDA DURANTE A MADRUGADA - 3. REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DE PORTAS ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 4. CONCURSO DE PESSOAS NA SUBTRAÇÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS APELANTES E A CORRÉ – TIPO PENAL DERIVADO PREVISTO NO ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP MANTIDO –
APELO DESPROVIDO.

1.

Consoante entendimento jurisprudencial, somente se considera atípica a conduta de destruir, deteriorar ou inutilizar objetos materiais de estabelecimento penal ou viatura de polícia se a intenção única do detento é obter a liberdade, o que não se verifica na hipótese, pois as provas amealhadas aos autos deixam em evidência que o dano às celas da Delegacia de Polícia foi ocasionado para que os réus subtraíssem coisas da repartição policial, somente após o que empreenderam fuga.

2.

Inobstante o delito de furto tenha sido perpetrado durante a madrugada em estabelecimento penal,
a incidência da majorante referente ao período de repouso noturno condiciona-se tão somente ao momento em que o fato é praticado, porquanto o art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio durante o interregno de maior vulnerabilidade do bem, ainda que em local desabitado e mesmo que a vítima não esteja efetivamente repousando.

3.

A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando há relatório de investigação com a constatação do local de crime, instruído por fotografias e demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de portas, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas em juízo e o interrogatório dos réus sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Não há falar em exclusão da qualificadora do concurso de agentes quando demonstrado, no conjunto probatório, a participação dos três acusados no cometimento da empreitada criminosa, corroborando a confissão realizada por eles em ambas as fases da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

KEWYN HARTMANN DA SILVA

THIAGO DA SILVA SANTOS

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos
apelantes acima identificados
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação penal n.º
1000899-12.2020.8.11.0094
, mediante a qual foram condenados, em concurso material (art. 69 do CP), pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, e no art. 163, parágrafo único, inciso III, ambos do CP
, sendo
THIAGO DA SILVA SANTOS
sancionado em
03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção,
em regime inicial
aberto
, e em 40 (quarenta) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal; e
KEWYN HARTMANN DA SILVA
em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e em 35 (trinta e cinco) dias multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
85718621, a i. defesa almeja a
absolvição dos apelantes pelo crime de dano qualificado, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP
, ao argumento de que a
conduta é atípica
, por
ausência do
animus nocendi
, uma vez que apenas danificaram a cela em que estavam recolhidos para concretizar a fuga do estabelecimento penal.

Cumulativamente
, quanto ao
delito de furto
, pretende o
afastamento da majorante referente ao período de repouso noturno
, alegando que os fatos não se deram em imóvel habitado, com moradores repousando; bem assim o
decote das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo
, sustentando que o laudo pericial foi confeccionado por policiais civis da ativa,
“
presumidamente submetidos ao presidente do inquérito e, portanto, impedidos de funcionar por evidente conflito de interesses”
, o que não atende ao disposto no art. 159 do CPP,
e ao concurso de pessoas
, ante a inexistência de prova da comunhão de esforços entre os condenados para a realização da subtração, pugnando, dessa forma, pela
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 155,
caput
, do CP
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 85718624, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
90691451,
opina pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante narrativa da acusação, no dia 20/08/2020, no período noturno, os apelantes
THIAGO
e
KEWYN
, que estavam recolhidos na Delegacia de Polícia da comarca de Tabaporã/MT, aproveitando-se da ausência momentânea do policial plantonista, em conjunto, serraram a grade da cela em que estavam detidos e, ao se verem livres do ergástulo, dirigiram-se até a cela da corré
Larissa
e quebraram o cadeado com um pedaço de concreto, livrando-a solta e causando danos ao estabelecimento prisional.

Em seguida, os agentes criminosos deslocaram-se até a sala de depósito, arrombaram a porta e adentraram no cômodo, de onde subtraíram a quantia de R$ 2.430,90 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e noventa centavos), 02 (duas) facas e 01 (um) canivete, que estavam apreendidos na repartição policial.

Ato contínuo, arrombaram a porta da sala ao lado, que dava acesso aos fundos da unidade prisional e empreenderam fuga, na posse da
res furtiva.

Diante desses fatos,
THIAGO DA SILVA SANTOS, KEWYN HARTMANN DA SILVA
e
Larissa Ribeiro Silva,
foram denunciados, processados e
condenados
,
em concurso material (art. 69, CP)
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV e no art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP
, exsurgindo-se inconformados os apelantes perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório em relação ao crime de dano qualificado.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação quanto ao crime de dano qualificado, por não comprovar o
animus nocendi
, tornando atípica a conduta, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Com efeito, a figura típica prevista no art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP tem por finalidade conferir especial proteção aos bens públicos, penalizando mais gravemente aquele que os danifica, pois o prejuízo é coletivo e não individual.

Há muito se discute na doutrina e jurisprudência acerca da necessidade de comprovação do
animus nocendi
para a caracterização do delito em comento, principalmente se a destruição, deterioração ou inutilização de obstáculos materiais em estabelecimentos penais ou viaturas é ocasionada por preso que objetiva a fuga.

Para aqueles que defendem inexistir exigência no tipo penal de elemento subjetivo específico, a conduta é típica independentemente da intenção do agente em causar prejuízo; por sua vez, para os que argumentam ser indispensável o dolo específico para a configuração do crime de dano, há atipicidade da conduta, uma vez que o detento apenas visa obter a liberdade.

Tratando do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “
para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois deve haver o animus nocendi.
(AgRg no REsp 1722060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)”
(AgRg no HC 471.209/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020). Destaquei.

Nesse mesmo sentido já decidiu a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL LEVE E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DO APELADO SOMENTE QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA – INVIABILIDADE – DELITO ABSORVIDO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
2. POSTULADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO – IMPOSSIBILIDADE – VERACIDADE FÁTICA QUE DEMONSTRA O DOLO DE O APELADO RESISTIR À PRISÃO E NÃO DE PRATICAR DANO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO
– CRIME QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – AVALIAÇÃO PARA CONSTATAÇÃO DE DANOS QUE NÃO SUBSTITUI A PERÍCIA – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Não se pode falar em condenação do apelado pelo delito de desobediência, na medida em que essa conduta foi absorvida pelo crime de resistência, em observância ao princípio da consunção, acertadamente aplicado pelo magistrado de origem, uma vez que as condutas foram realizadas em um mesmo contexto fático-temporal; e, notadamente, transparece o dolo único de resistir à abordagem policial, razão pela qual ele deve ser processado tão-somente pela conduta mais gravosa cometida em progressão criminosa, por representar maior grau de ofensa ao bem jurídico, ficando, pois, o primeiro fato (desobediência) subsumido pelo segundo (resistência).

2.
Uma vez constatado que o ato praticado pelo apelado teve por escopo a resistência à prisão e não a depredação do patrimônio público, não se pode cogitar em existência de dolo de sua parte em causar danos aos bens públicos
.
Ademais disso, crime dessa natureza necessariamente demanda a realização de exame de corpo de delito, para esclarecer a existência do dano, sendo certo que a avaliação para constatação dos danos constante nestes autos não substitui o exame pericial, principalmente porque foi produzido unilateralmente.

3. Apelo desprovido”
(N.U 0001378-29.2015.8.11.0019, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018). Destaquei.

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço, restou evidenciado no conjunto probatório coligido aos autos que, ao serrarem a grade da cela em que estavam detidos na Delegacia de Polícia da comarca de Tabaporã/MT e quebrarem o cadeado daquela em que recolhida a corré
Larissa
,
os apelantes não tinha a intenção única de empreender fuga do estabelecimento penal, mas, também e precipuamente, de recuperar o valor e objetos apreendidos no dia que presos em flagrante delito pelos agentes de segurança pública
.

Isso porque, nas duas fases da persecução penal, ao confessarem o cometimento dos crimes patrimoniais, os
três réus
foram uníssonos em dizer que, após o rompimento dos obstáculos materiais das celas em que detidos, deslocaram-se até o depósito da repartição policial, onde arrombaram a porta e subtraíram o dinheiro, as facas e os documentos pessoais ali armazenados, foragindo na sequência na posse da
res furtiva.

A codenunciada
Larissa Ribeiro Silva
relatou que os comparsas utilizaram uma serra que encontraram no recinto em que recolhidos para serrar a grade, viabilizando uma abertura por onde
THIAGO
conseguiu sair e buscou as chaves na sala do policial, que estava aberta, para libertar
KEWYN.

Em seguida, valendo-se da barra de ferro rompida,
THIAGO
quebrou o cadeado da cela em que recolhida a interroganda e, com todos soltos, dirigiram-se ao depósito de objetos da Delegacia de Polícia em busca do dinheiro apreendido com eles no dia do flagrante, do qual afirmou ser R$ 2.000,00 (dois mil reais) de
THIAGO,
proveniente da aposentadoria por invalidez que recebe,

e R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) de
KEWYN
, dos quais disse ter direito a parte do valor, que havia economizado à época que laborava, além dos documentos pessoais, e foragiram do local na posse de tais coisas, notando, ainda, após a fuga, que os codenunciados subtraíram também uma faca.

Semelhantemente,
KEWYN HARTMANN DA SILVA
expôs que, inicialmente dividia a cela com o comparsa e um outro rapaz identificado como Jeison, tendo este avisado a respeito de uma serra existente naquele local, com a qual, posteriormente, o interrogando e
THIAGO
serraram a grade e saíram. Na sequência, com o pedaço de ferro retirado, quebraram o cadeado do ambiente em que custodiada
Larissa
, tendo os três arrombado a porta do depósito, onde pegaram o dinheiro e a faca apreendidos, bem como seus documentos pessoais, evadindo-se em seguida pela porta de saída.

Por sua vez,
THIAGO DA SILVA SANTOS
narrou que havia um pedaço de serra na cela, com a qual ele e
KEWYN
serraram a grade e se viram soltos. Depois foram em busca da porta de saída, tendo antes adentrado no depósito, onde pegou as duas facas que disse terem sido apreendidas em sua residência, e em uma outra sala, se apossou do dinheiro afirmado ser de sua propriedade e seu documento de identidade, e os três fugiram pela porta dos fundos que estava com a chave.

De mais a mais,
o
policial civil Rogério Caldeira de Almeida
, nas duas etapas em que inquirido, declarou que no dia dos fatos estava escalado para o plantão na Delegacia de Polícia de Tabaporã/MT, onde os apelantes e a corré
Larissa
se encontravam detidos desde o dia anterior, sendo o único agente de segurança pública no local.

Em dado momento sentiu-se mal e deixou a repartição para se alimentar e comprar um remédio e, ao retornar, notou que
THIAGO, KEWYN
e
Larissa
tinham foragido, constatando que na cela onde estavam os dois rapazes a grade havia sido serrada e naquela em que se encontrava a moça o cadeado e o portal haviam sido quebrados, inclusive, com a retirada de parte do concreto.

Outrossim, as portas do depósito de drogas e armas e da sala de investigação estavam arrombadas, sendo subtraídas facas no primeiro cômodo e o valor de R$
2.430,90 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e noventa centavos) no segundo ambiente.

Diante disso, acionou os demais companheiros de farda, iniciando-se as diligências no intuito de localizar os três foragidos, que foram capturados na comarca de Juara/MT.

Na mesma linha é a oitiva judicial do
investigador da Polícia Civil Fernando Bastos Vilela
,
que narrou ter chegado na manhã do dia seguinte aos fatos criminosos à Delegacia, sendo informado da fuga e, ao dirigir-se até as celas em que detidos os apelantes e a codenunciada, detectou que uma delas estava com a grade serrada e a outra com o cadeado quebrado.

Afirmou, ainda, que os três foragidos arrombaram a porta do depósito e furtaram uma faca de cabo branco e um valor em dinheiro, os quais haviam sido apreendidos justamente no flagrante de
THIAGO, KEWYN

e
Larissa
, tendo estes se evadido pelas portas do fundo, pulando o muro do imóvel.

E, corroborando com as provas orais, depreende-se do relatório de investigação e das fotografias acostadas sob o ID
85716452 - págs. 80/96
que “
a cela em que se encontrava os presos Kevyn e Thiago estava com um pedaço da grade serrada e a outra cela onde se encontrava presa Larissa com o cadeado quebrado e sinais de tentativa de arrombamento, foi verificado ainda que no interior da cela de Kevyn e Thiago havia um pedaço de concreto que foi quebrado da parede, provavelmente utilizado para quebrar o cadeado; em seguida percebeu que a sala de depósito de bens apreendidos estava arrombada (...) quebraram a porta ao lado e tiveram acesso ao fundo da Delegacia, onde utilizaram um bebedouro de água para se apoiar e subir no muro tomando sentido ignorado; foi constatado que no interior da Delegacia foi furtado o valor de 2,430,90, valor este que havia sido apreendido com os mesmos dois dias atrás no momento da captura em flagrante por tráfico de drogas”
(
sic
)
.

À vista disso, acertada a conclusão do MM. Juiz
a quo
de que os danos causados na grade e no cadeado das celas tiveram como escopo recuperar os valores e facas que os réus sabiam estar na Delegacia de Polícia, eis que objetos da apreensão do dia anterior, evidenciando o
animus nocendi
, pois a fuga da repartição somente foi concretizada após o cometimento do furto, mediante o arrombamento das portas de acesso ao depósito e sala de investigação.

Aliás, a Corte Cidadã já decidiu que apenas é atípica a conduta de destruir, deteriorar ou inutilizar as paredes ou grades da cela ou a viatura que conduz o detento à Delegacia de Polícia se o único propósito é obter a liberdade, o que não é o caso ora em análise.

Veja-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“
(...) para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou, ainda, da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia,
demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade
, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público
” (HC 503.970/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Destaquei.

Portanto, não merece acolhida o pleito absolutório, lastreado no art. 386, inc. III, do CPP.

2.

Do pretendido afastamento da majorante prevista no art. 155, §1.º, do Código Penal

Lado outro, a i. defesa vindica o afastamento da majorante referente ao período de repouso noturno e sustenta que, em virtude da conduta ilícita ter sido praticada na Delegacia de Polícia, onde inexistia moradores repousando por ocasião dos fatos, não se justifica a causa especial de aumento de pena disposta no § 1º do art. 155 do CP, que visa garantir a integridade física do morador, aviltada pela audácia do agente.

Todavia,
o pleito recursal não faz
jus
à acolhida
.

Isto porque, em consonância com o entendimento encampado pelas Cortes Superiores, filio-me à linha intelectiva de que a majorante disposta no
art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio
no decorrer do período em que
a sua guarda por parte do legítimo proprietário é mais diminuta e menos intensa
, seja porque o
interregno noturno e a escuridão que lhe é característica
, naturalmente, dificultam a vigilância humana, ou porque, via de regra, o ínterim que medeia o crepúsculo e o alvorecer
reserva-se ao descanso e ao repouso dos cidadãos em geral
, implicando assim em menor movimento nas vias públicas, menor atenção comunitária à propriedade própria e alheia e, consequentemente, maior chance de sucesso da empreitada criminosa.

Dito de outra forma, a causa de aumento que caracteriza o furto noturno trata de
circunstância
objetiva
,
cuja aplicação condiciona-se tão somente ao momento de perpetração do ilícito
,
independentemente se o objeto material do delito constitui estabelecimento comercial, público ou residência desabitada
, sendo ainda
indiferente o fato de a vítima estar ou não, efetivamente, repousando
, mesmo porque, reitera-se,
o bem juridicamente tutelado pela norma do art. 155, §1.º, do Código Penal

não
consiste na integridade física, na vida ou no sono do ofendido, mas sim no seu
patrimônio
, no momento de
maior vulnerabilidade
.

Nesse sentido tem decidido o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”
.
(HC 501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019). Destaquei.

No mesma toada é o escólio de
Luiz Regis Prado:

“(...)
incide ainda que o furto ocorra em local desabitado, satisfazendo-se simplesmente com a circunstância de que seja praticado durante o momento, segundo os costumes locais, em que as pessoas estejam repousando, porque a vigilância do sujeito passivo é afrouxada durante o sobredito período
.
Com efeito,
essa vigilância não se refere expressamente à casa onde repousa o indivíduo, mas necessariamente a tudo aquilo que lhe pertença e dependa de seus cuidados, mesmo porque o fundamento da causa de aumento da pena não é a incolumidade física
”
.
(PRADO, Luiz Regis; CARVALHO, Érika Mendes de; CARVALHO, Gisele Mendes de. Curso de direito penal brasileiro. – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014). Destaquei.

E, como se vê dos elementos angariados durante a investigação dos fatos e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente do interrogatório judicial da corré
Larissa
, a subtração das coisas apreendidas na Delegacia de Polícia se deu por volta da meia noite, ou seja,
durante o repouso noturno.

Além do que os relatos dos policiais civis Rogério Caldeira de Almeida e Fernando Bastos de Almeida bem esclarecem que o furto qualificado ocorreu durante à noite, quando a repartição policial foi momentaneamente desguarnecida, porque o plantonista deixou o local ao sentir um mal-estar
, não tendo a i. defesa refutado esta declaração, o que torna certa a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Feitos tais apontamentos, conclui-se pela
manutenção da majorante do repouso noturno.

3.

Da almejada exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo do delito de furto.

Da mesma forma,
não merece acolhida a pretensão defensiva para o decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
.

Não obstante a ausência de perícia técnica comprovando
os danos causados no
locus delicti
, percebo que o tipo penal derivado se encontra satisfatoriamente comprovado.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental,
verbi gratia
, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA E DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1º, DO CPP. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto
, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como
a prova testemunhal e a documental
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.”
(STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Destaquei.

No caso em apreço, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio do relatório policial de investigação e constatação do local do crime, o qual está instruído com fotografias das portas danificadas pela ação dos apelantes e da corré
Larissa
e fora assinado por dois investigadores da Polícia Civil, documentos estes que esclarecem o arrombamento da porta que dá acesso ao depósito de bens apreendidos da Delegacia de Polícia da comarca de Tabaporã/MT, de onde foram subtraídos o valor de R$ 2.430,90 (dois mil, quatrocentos e trinta reais e noventa centavos), que havia sido apreendido com os apelantes e a corré
Larissa
, por ocasião do flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade,
especialmente porque o arrombamento de uma porta constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo
.

Ademais, em razão de os policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versada, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.

Importante frisar, ainda, que as declarações dos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, somente podendo ser ilididas diante de comprovação irrefutável de que seus dizeres não condizem com a verdade e que possuem a intenção de incriminar falsamente os acusados, do que não se incumbiu a i. defesa, que se limitou a alegar que, por estarem submetidos ao presidente do inquérito, há “
evidente conflito de interesses”.

A propósito, nesse eg. Sodalício, firmou-se o entendimento de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Soma-se a isso que as fotografias encartadas aos autos deixam em evidência os danos causados pelos agentes criminosos nas portas que dão acesso aos cômodos da repartição policial por ocasião da prática do furto.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados. Com efeito, atualmente existem inúmeros recursos aptos a registrar imagens, as quais, na maioria das vezes, podem revelar de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do crime praticado"
(REsp 1.392.386/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 09/09/2013)” (REsp 1583088/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

Vale destacar, também, que muito embora as declarações colhidas ao longo da persecução penal não sirvam, de forma isolada, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada aos autos. E, nesse diapasão, subsiste a própria confissão dos réus, que foram confirmadas pelos relatos judiciais do policial civil plantonista e do investigador que esteve na manhã seguinte à data dos fatos cumprindo expediente na Delegacia, os quais foram uníssonos e seguros em afirmar o arrombamento das portas do depósito de coisas apreendidas.

Veja-se o trecho do depoimento judicial do policial civil Rogério Caldeira de Almeida, extraído da sentença penal condenatória:

“
(...) depois que eles conseguiram sair da cela eles arrombaram o depósito de armas e drogas, né, (...) e arrombaram também a porta que dá acesso aos fundos da delegacia, dentro do depósito eles, a gente de imediato acreditava que eles tivessem furtado alguma arma, porque tinham armas lá, mas depois foi constatado que foram furtadas facas canivete grande, arma branca, arrombaram a sala de investigação também, onde pegaram dinheiro, R$ 2.430,00 em dinheiro eles furtaram da sala de investigação, e saíram pelo fundo e pularam o muro”
. (
sic
- ID
85718576 - Pág. 5).

Desta feita, considerando que a perícia se faz imprescindível
quando os conhecimentos técnicos de profissional habilitado forem necessários para demonstrar elementos de convicção ao julgador
, que por sua formação em outra área de conhecimento, deles não dispõe;
em não sendo este o caso dos autos
, já que se trata de simples arrombamento, o qual pode ser constatado por qualquer pessoa de inteligência mediana, é certo que a exigência de perícia para sua averiguação revela-se como verdadeiro preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representa emprego temerário de verba pública.

Portanto, diante da prova oral judicializada e da existência de relatório de investigação e constatação do local do furto devidamente instruído com registros fotográficos, tenho por
incabível
a almejada
exclusão da qualificadora
do inciso I do §4º do art. 155 do CP.

4.

Do requerido decote da qualificadora do concurso de pessoas do delito de furto.

Noutro viés, o inconformismo dos apelantes quanto à imputação da qualificadora do concurso de pessoas
não faz jus à guarida
, pois as provas judiciais bem demonstram a comunhão de esforços entre os acusados para a prática do furto na Delegacia de Polícia.

Como já narrado em tópico anterior, em seus interrogatórios judiciais, os três acusados confessaram a prática dos crimes, esclarecendo que a grade da cela em que detidos
THIAGO
e
KEWYN
foi por eles danificada com uma serra encontrada no recinto e, ao livrarem-se soltos, quebraram o cadeado do ambiente em que recolhida
Larissa
, tendo todos, na sequência, arrombado as portas que dão acesso ao depósito da Delegacia de Polícia e à sala de investigação, de onde subtraíram o dinheiro, que, segundo a corré, era em maior parte de
THIAGO
e o restante dela e de
KEWYN,
e as facas com eles apreendidos no dia do flagrante, além de seus documentos pessoais, evadindo-se da repartição policial pela porta dos fundos.

À vista deste cenário, não há como prosperar o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de agentes, uma vez que os elementos de convicção trazidos nos autos demonstram satisfatoriamente que os três acusados participaram da empreitada criminosa, agindo em conluio e previamente ajustados, concorrendo cada qual à sua maneira para a consumação do delito de furto contra o estabelecimento penal.

Nesse sentido preleciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“
quando mais de um agente se reúnem para a prática do crime de furto é natural que se torna mais acessível a concretização do delito. Por isso, configura-se a qualificadora. O apoio prestado, seja como coautor, seja como partícipe, segundo entendemos, pode servir para configurar a figura do inciso IV”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada. – 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense 2014).

Com essas considerações, mantenho na capitulação jurídica atribuída à conduta dos apelantes a qualificadora do concurso de pessoas, prevista no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KEWYN HARTMANN DA SILVA
e
THIAGO DA SILVA SANTOS
, mantendo incólume a sentença penal condenatória proferida nos autos da
ação penal n.º
1000899-12.2020.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021